Tribunal: TJSP
Processo: 1508833-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Roubos majorados – Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Os ofendidos descreveram o fato criminoso de forma coerente e segura, nas duas fases em que foram ouvidos, apontando o modo como se deu a abordagem criminosa, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, bem como reconheceram os

Ementa:
Roubos majorados – Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Os ofendidos descreveram o fato criminoso de forma coerente e segura, nas duas fases em que foram ouvidos, apontando o modo como se deu a abordagem criminosa, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, bem como reconheceram os apelantes como os autores do roubo – Tais narrativas foram amplamente corroboradas pelas testemunhas policiais, as quais detalharam a perseguição policial e a dispensa de objetos durante a fuga, bem como o reconhecimento positivo feito pelas vítimas na Delegacia – Não há nada nos autos que indique que os ofendidos ou as testemunhas acusatórias fossem alterar a verdade dos fatos apenas para imputar o crime aos réus – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação, a qual resta inalterada – Pena-base mantida no mínimo – Reincidência de KLYTON devidamente reconhecida, não se cogitando redução na fração de incremento – Menoridade relativa de KAIQUE corretamente reconhecida, não sendo aplicada por conta da Súmula 231 do SJT - Majorantes bem reconhecidas e aplicadas - Inviável modificar o regime prisional inicial, diante do quantum de pena imposto a KAIQUE - Recurso defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa de KAIQUE DA SILVA DE SOUSA para 46 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508833-64.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KLYTON ALVES LOPES SOBRINHO e KAIQUE DA SILVA DE SOUSA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para reduzir a pena de
multa de KAIQUE DA SILVA DE SOUSA para 46 dias-multa, no piso,
mantendo-se, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Arrematando-se,
tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantem-se a prisão preventiva. Recomende-se
os réus na prisão em que se encontram.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1508833-64.2019.8.26.0228
Comarca:
SÃO PAULO
Apelantes:
KLYTON
ALVES
LOPES
SOBRINHO e KAIQUE DA
SILVA DE SOUSA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30242
Roubos majorados Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP
Absolvição
Impossível
Autoria e materialidade
comprovadas - Robusto conjunto probatório Os ofendidos
descreveram o fato criminoso de forma coerente e segura,
nas duas fases em que foram ouvidos, apontando o modo
como se deu a abordagem criminosa, o concurso de agentes
e o emprego de arma de fogo, bem como reconheceram os
apelantes como os autores do roubo Tais narrativas foram
amplamente corroboradas pelas testemunhas policiais, as
quais detalharam a perseguição policial e a dispensa de
objetos durante a fuga, bem como o reconhecimento
positivo feito pelas vítimas na Delegacia Não há nada nos
autos que indique que os ofendidos ou as testemunhas
acusatórias fossem alterar a verdade dos fatos apenas para
imputar o crime aos réus Defesa que não logrou produzir
qualquer
contraprova
suficiente
para
afastá-los
da
condenação, a qual resta inalterada Pena-base mantida no
mínimo

Reincidência
de KLYTON devidamente
reconhecida, não se cogitando redução na fração de
incremento

Menoridade
relativa
de
KAIQUE
corretamente reconhecida, não sendo aplicada por conta da
Súmula 231 do SJT - Majorantes bem reconhecidas e
aplicadas - Inviável modificar o regime prisional inicial,
diante do quantum de pena imposto a KAIQUE - Recurso
defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a pena
de multa de KAIQUE DA SILVA DE SOUSA para 46 dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que KLYTON ALVES LOPES SOBRINHO e
KAIQUE DA SILVA DE SOUSA foram condenados pela prática do
delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento, respectivamente,
de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, e pagamento de 50 dias-multa,
no valor mínimo legal, e de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão,
bem como 42 dias-multa, no piso, ambos no regime inicial fechado.
Inconformados, apelam os réus e,
através da defesa constituída, pleiteiam a absolvição pela insuficiência
de provas, e, subsidiariamente, requerem a redução da pena, o
afastamento da majorante, o reconhecimento da menoridade relativa de
KAIQUE e a estipulação da fração mínima pela presença da reincidência
de KLYTON, bem como postulam a alteração do regime prisional inicial
(fls. 414/425).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
428/434), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 447/454).
É o relatório.
A
absolvição
dos
réus
é
inatendível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Narra a denúncia que, no dia 22 de
abril de 2019, por volta das 22:30 horas, na Rua Marcion, no 800, São
Miguel, nesta capital, KLYTON ALVES LOPES SOBRINHO e
KAIQUE DA SILVA DE SOUSA, agindo em concurso de agentes,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo
emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung J7,
um boné e uma carteira, contendo CPF, bilhete único de estudante, RG e
carteira do clube Sesc, pertencentes às vítimas Juan Henrique Fonseca
Faria e Isabelle da Silva Almeida.
Segundo se apurou, os ofendidos
estavam caminhando pelo endereço dos fatos, quando foram abordados
pelos apelantes, os quais estavam em uma motocicleta e anunciaram o
assalto, sendo que o garupa portava uma arma de fogo, subtraindo os
objetos acima indicados e evadindo-se em seguida.
Ato contínuo, policiais militares
que realizavam patrulhamento pela Av. Pires do Rio, altura do numeral
3500, observaram uma motocicleta vermelha por ali trafegando, ocupada
por dois indivíduos, cujo condutor imprimiu velocidade ao observar a
aproximação da viatura policial. Os suspeitos empreenderam fuga, cujo
condutor trafegava em alta velocidade, sendo que, na Av. Campanela,
numeral 1688, o condutor da motocicleta perdeu controle de direção e
colidiu frontalmente contra um poste de iluminação pública, vindo
ambos ao solo; em seguida tais indivíduos foram abordados, sendo o
condutor da motocicleta identificado como KLYTON, ao passo que o
garupa foi identificado como KAIQUE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Em revista pessoal nada de ilícito
foi localizado em poder dos agentes e, em vistoria à motocicleta por eles
utilizada, constataram que se tratava de uma Honda/Fazer, de placas
ECS-6156, sem restrições. Indagados sobre o motivo da fuga, KLYTON
afirmou que havia empreendido fuga devido ao fato de não ser
habilitado.
Na
via
pública,
os
policiais
encontraram uma carteira contendo documentos pessoais em nome de
Juan Henrique Fonseca Faria, bem como um aparelho celular Samsung
J7. Em contato com a pessoa acima referida, tomaram conhecimento de
que ele e sua namorada Isabelle da Silva Almeida haviam sido vítimas
de roubo instantes antes, em que dois autores a bordo de uma
motocicleta de cor vermelha haviam subtraído sua carteira e o aparelho
celular de sua namorada.
A materialidade delitiva restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim
de ocorrência (fls. 27/33), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08),
pelo auto de entrega (fls. 09), pelos autos de reconhecimento (fls. 12/14
e 16/18), pelo laudo pericial do vídeo das câmeras de segurança, bem
como pela prova oral colhida.
A autoria do crime também é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Na fase administrativa, KLYTON
permaneceu em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é estranha a pessoa acusada de grave crime (fls. 20). Pelo
contrário, aqueles que são injustamente incriminados procuram
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso
dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7).
Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação
de que era arguido, nisso mesmo deu a
conhecer sua culpa. É que ninguém
deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo
aquilo do jurisconsulto Paulo, no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen
verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
7
uma faculdade procedimental, é difícil
acreditar que alguém, preso e acusado
de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36,
p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4,
São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).
Em solo judicial, negou a prática
do roubo e disse que se dirigiu a uma pizzaria para fazer entregas, ou
melhor, para se submeter a entrevista e realizar, posteriormente, as
entregas, quando viu o réu KAIQUE em um ponto de ônibus e, então,
foi chamado por ele. Contou, na sequência, que informou ao amigo que
não poderia dar carona porque estava a caminho do emprego, mas, como
KAIQUE insistiu, dizendo que sua esposa estava grávida e precisava de
ajuda, concordou com a carona, de modo que, então, foi até sua casa
pegar mais um capacete e retornou para buscá-lo, colocando-o na garupa
e seguindo em direção a São Gonçalo, como combinado. Informou que,
nas proximidades do destino, acelerou a moto quando viu dois policiais
da ROCAM, porque já tinha sido parado dois dias antes e possui
antecedentes criminais, além de a moto estar em nome de outra pessoa.
Explicou, ainda, que tinha a documentação do veículo, tendo o adquirido
por R$ 5.500,00, mas ainda não tinha atualizado os documentos.
Afirmou que, durante a perseguição policial, foram disparados dois tiros
e, por isso, acabou batendo a moto em um poste, inclusive levando um
tiro de raspão e fraturando as pernas, sendo levado ao hospital. Alegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
8
também, que durante a madrugada, foi levado à delegacia de polícia para
ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal, momento
em que foi colocado junto com outro rapaz e pôde ouvir uma pessoa
dizendo que não o reconhecia. Acrescentou que pode ver um dos
agentes da lei com uma câmera no ombro, filmando toda a ação, sendo
que tanto ele quanto o réu KAIQUE usavam capacetes. Os policiais não
afirmaram a apreensão de qualquer objeto em via pública e não viu o réu
KAIQUE se desfazer de qualquer bem durante a fuga. Por fim, disse ter
antecedentes criminais por roubo (mídia digital).
Por sua vez, KAIQUE não foi
ouvido na polícia, pois estava em atendimento médico no hospital (fls.
24). Em juízo, negou a prática do delito, afirmando que estava na casa
de sua mãe quando sua esposa, que estava grávida, ligou pedindo ajuda,
porque sentia dores, de modo que dirigiu-se ao local em que ela estava,
mas, ao chegar no ponto de ônibus para ir ao encontro dela, KLYTON
passou de moto, afirmando que se dirigia à pizzaria para pedir emprego,
sendo que, após explicar a situação e pedir carona, este aceitou leva-lo.
Disse que, durante o percurso, passaram pelos policiais que estavam em
motos, mas o réu KLYTON negou-se a parar porque estava com medo
de perder o veículo e acelerou. Contou que era só o garupa e negou ter
dispensado qualquer objeto na via pública. Declarou, ainda, que, na
época, morava com sua mãe e não com a esposa, bem como que
trabalhava fazendo bicos, mais especificamente, vendendo videogames
na rua. Informou que possui passagem pela Fundação Casa por ato
infracional equiparado a roubo e alegou que, durante a perseguição,
foram efetuados dois disparos de arma de fogo pela polícia e foi atingido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
9
por um deles, sendo socorrido pelos agentes públicos (mídia digital).
No entanto, a versão exculpatória
dos acusados restou isolada diante do maciço conjunto de provas.
A vítima Juan, na Delegacia,
declarou que, naquele dia, estava em companhia de sua namorada, ora
ofendida Isabelle, quando foram abordados por dois indivíduos
desconhecidos, ambos ocupando uma motocicleta de modelo e placas
não observadas, de cor vermelha, os quais anunciaram o assalto. Disse
que os agentes utilizavam capacetes, porém foi capaz de observar as
faces deles, e indicou que o garupa da motocicleta ostentava um objeto
similar a arma de fogo. Indicou que os roubadores subtraíram o boné e a
carteira do declarante, cujo interior havia apenas documentos pessoais, e
um aparelho celular de marca Samsung J7 de sua namorada. Apontou,
ainda, que realizou o reconhecimento pessoal em local apropriado,
indicando que havia duas pessoas lado a lado, com características físicas
semelhantes, momento em que reconheceu KLYTON como um dos
autores do crime sofrido, esclarecendo que ele era quem estava na
condução da motocicleta. Por fim, ressaltou que também reconheceu
positivamente a motocicleta Honda/Fazer, de placas ECS-6156, como
sendo aquela utilizada pelos autores, bem como que realizou
reconhecimento fotográfico, indicando KAIQUE como o garupa da
motocicleta (fls. 11). Em juízo, repetiu integralmente sua narrativa
(mídia digital).
A ofendida Isabelle, nas duas fases
da persecução penal, afirmou que estava na companhia de Juan, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
10
foi abordada pelos acusados, os quais estavam de moto e vestiam
capacetes, bem como utilizaram uma arma de fogo para ameaçá-los,
indicando que este artefato foi visto por Juan. Contou que após
subtraírem os objetos, os agentes se evadiram e vinte minutos depois,
quando seu genitor ligou para o seu celular, este foi atendido por um
policial militar, que informou sobre a recuperação do bem. Afirmou,
ainda, que, mesmo com capacetes, conseguiu visualizar o rosto de cada
um deles e, as roupas também ajudaram no reconhecimento. Por fim,
ressaltou que foi KAIQUE quem os ameaçou para entregar os bens
roubados (fls. 15 e mídia digital).
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelos
ofendidos têm extrema relevância, mormente quando não se conhece os
apelantes ou não têm nada contra eles, não revelando, portanto, interesse
em incriminá-los falsamente.
Assim, não há nenhuma razão para
invalidar os depoimentos das vítimas, pois não se observa no presente
caso, qualquer intenção deliberada delas em prejudicar os acusados,
pessoas que sequer conheciam antes do crime.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e
de que maneira teria ele ocorrido. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
11
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São
Paulo, 1993, p. 259).
E, também, o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIA
DO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO. (...) 3.
A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na
formação
da
convicção
do
Juiz
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
12
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ
HC 200901486254 -
grifei).
Ressalta-se que os réus foram
reconhecidos nas duas fases da persecutio criminis, sendo indicado por
ambos os ofendidos que o réu KLYTON foi colocado ao lado de outras
pessoas com características semelhantes.
O policial militar Jefferson Tetsuo
Uchida, na fase administrativa, afirmou que, na ocasião dos fatos, estava
em patrulhamento ostensivo quando observou uma moto vermelha, a
qual imprimiu velocidade com a aproximação da viatura. Disse que foi
iniciado acompanhamento e foi dado sinal de parada, mas este não foi
atendido, sendo iniciada uma breve perseguição, na qual foi requerido
apoio de outras viaturas. Contou, ainda, que observou que, durante o
acompanhamento, o garupa da moto jogava objetos na via pública.
Informou que foi efetuado o cerco aos acusados, mas estes conseguiram
se evadir novamente, momento em que viu o garupa apontar uma arma
de fogo em direção ao seu colega, sendo que este realizou disparos em
direção aos réus, como forma de defesa. Declarou que, em seguida, os
apelantes continuaram a fuga em alta velocidade, mas, no local apontado
na denúncia, o condutor da motocicleta perdeu o controle desta e colidiu
com um poste, restando abordados. Indicou que o garupa foi
identificado como KAIQUE e o condutor como KLYTON, sendo que
este alegou que se evadiu porque não possuía habilitação para condução
da moto. Contou que foram percebidos ferimentos nos acusados e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
13
chamado socorro, momento em que refez o caminho da fuga, aonde
observou o garupa jogando objetos ao chão, e logrou encontrar uma
carteira com documentos de Juan e um celular, sendo feito contato o
proprietário da carteira e, assim, descobrindo sobre o roubo ocorrido
pouco antes da perseguição policial. Por fim, ressaltou que a testemunha
Douglas informou ao declarante que, durante a fuga, viu um dos
ocupantes da moto dispensar uma arma de fogo, mas esta não foi
localizada (fls. 04/05). Em solo judicial, repetiu sua narrativa e
esclareceu que desconhece as filmagens apontadas. Apontou, ainda, que
o celular encontrado tocou e falou com o genitor de uma das vítimas, as
quais foram orientadas a comparecer na Delegacia (mídia digital).
Seu colega de farda, Leandro
Marcos da Silva, na Delegacia, corroborou o depoimento de Fábio e
informou que efetuou apoio ao pedido feito via rádio para uma
perseguição policial, realizando um cerco, no qual os réus, a bordo de
uma motocicleta, conseguiram se evadir. Esclareceu que, neste
momento, avistou o garupa apontar um objeto semelhante a arma de
fogo na direção da guarnição, de modo que efetuou dois disparos como
defesa. Contou que a fuga continuou e, pouco depois, tomou
conhecimento que os acusados haviam colidido com um poste e
restaram detidos, sendo que um deles aparentava ter sido atingido por
um dos disparos que efetuou (fls. 06). Sob o crivo do contraditório,
confirmou seu testemunho e informou que os réus efetuaram diversas
manobras perigosas para tentar se evadir da polícia, como dirigir na
contramão. Esclareceu que, durante o cerco, posicionou-se na direção da
moto e o condutor tentou atingi-lo com o veículo, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
14
foram realizados os disparos. Assegurou que avistou uma arma de fogo
com o garupa da moto, indicando que era um revólver, e afirmou que as
vítimas reconheceram os acusados e apontaram que estes estavam
armados (mídia digital).
Os depoimentos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, policiais militares
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não
existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
A testemunha Douglas Rafael
Lima de Azevedo, ouvida apenas da etapa policial, afirmou que
caminhava pela Avenida Campanela quando observou uma perseguição
policial a uma moto vermelha, ocupada por dois indivíduos. Informou
que o garupa arremessou ao solo um objeto e, estando a 20 metros de
distância, reconheceu como sendo uma arma de fogo. Declarou que,
logo após, um outro motociclista se aproximou e pegou o artefato ilegal
do chão e deixou o local, não conseguindo anotar a placa (fls. 03).
A esposa de KAIQUE, em juízo,
relatou que não presenciou os fatos, tomando conhecimento da prisão
dele enquanto estava no hospital, pois estava grávida e passando mal
(mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Eis que, as provas dos autos são
suficientes para demonstrar a prática do delito pelos réus, não havendo
que se falar em insuficiência de provas.
Os ofendidos descreveram o fato
criminoso de forma coerente e segura, nas duas fases em que foram
ouvidos, apontando o modo como se deu a abordagem criminosa, o
concurso de agentes, o emprego de arma e o veículo utilizado para a
fuga, bem como reconheceram os apelantes, ressaltando que KAIQUE
era o garupa e KLYTON o condutor da moto.
Tais narrativas foram corroboradas
pelas testemunhas policiais, as quais confirmaram a fuga dos réus, a
dispensa de objetos por eles, os quais foram encontrados e identificados
como sendo uma carteira, pertencente a Juan, e um celular, de
propriedade de Isabela, bem como o depoente Leandro afirmou que os
ofendidos reconheceram os acusados e a moto por eles utilizada.
Ademais,
os
agentes
da
lei
descreveram que foram abordados por um indivíduo chamado Douglas
que avistou um dos réus dispensar uma arma de fogo na via pública,
sendo este ouvido na etapa policial, ratificando tais testemunhos.
Ressalta-se que os depoimentos
dos milicianos não devem ser desqualificados tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa aos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
16
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
17
nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO
DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
(...) Não há falar em ilicitude das provas
produzidas,
porquanto
o
Superior
Tribunal
de Justiça sedimentou o
entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo funcionar
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação, mormente
quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC
136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA
5a Turma, j.
23.2.2010, DJe 22.3.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
18
Outrossim, não há porque duvidar
destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles
tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os
acusados.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a
prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos
policiais.
Portanto, ao contrário do que alega
a defesa, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime
a inocentes.
Mas não é só. Não há nada nos
autos que indique que as vítimas fossem alterar a verdade dos fatos
apenas para imputar o crime aos réus, indivíduos que não eram de
conhecimento delas anteriormente.
Assim, a simples negativa dos
acusados ficou totalmente isolada nos autos, diante das seguras
declarações das vítimas e dos depoimentos dos policiais, bem como do
laudo da filmagem, o qual demonstra com detalhes a perseguição
policial e a direção perigosa dos apelantes, de modo que a autoria do
roubo restou demonstrada à saciedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
19
Dessa forma, uma vez configurado
o crime acima apontado, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação das penas,
estas foram aplicadas dentro dos limites legais e se encontram
devidamente motivadas e individualizadas, sendo corrigido, somente, o
cálculo da pena de multa do réu KLYTON.
A basilar foi estabelecida no
mínimo legal, para ambos os réus, em 04 anos de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, não se cogitando qualquer modificação como requer a
defesa.
Na segunda fase, foi devidamente
reconhecida a agravante da reincidência de KLYTON (fls. 74),
aumentando a pena deste em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de
reclusão, bem como 11 dias-multa. Destaca-se que a recalcitrância deste
apelante é específica e deveria ter sido estabelecida maior fração de
aumento, no entanto, à míngua de apelo do MP, não há nada a ser feito.
Aliás, bem por isso é incogitável aplicar menor fração para a
reincidência, como postula a defesa.
Ainda nesta fase, para KAIQUE
foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
20
não houve alteração na reprimenda, uma vez que atenuantes não tem o
condão de reduzir a sanção aquém do mínimo, conforme ensina a
súmula 231 do STJ, afastando-se o pedido defensivo.
Na derradeira etapa da dosimetria,
ficam mantidos os aumentos da pena ante a presença das majorantes
pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.
Incogitável se afastar estas causas
de aumento, vez que restaram comprovadas de forma cabal pelos
depoimentos trazidos pelas vítimas e pelos policiais.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar de
forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Ressalta-se, ainda, que não é
imprescindível para o reconhecimento da majorante pelo uso de arma de
fogo, que esta seja apreendida e a realização de perícia que comprove
sua potencialidade lesiva. A falta destas circunstâncias não impede o
reconhecimento da referida causa de aumento, já que comprovada de
forma cabal no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
21
Neste sentido:
“ROUBO QUALIFICADO - Emprego
de arma - Não apreensão do artefato
utilizado pelo agente - Irrelevância -
Vítima que afirma categoricamente que
um dos agentes portava um revólver -
Aplicação do art. 157, § 2.o, I, do CP”
(TJSP) - RT 852/568.
E ainda:
“QUALIFICADO - Caracterização -
Simulação de porte de arma de fogo ou
do porte e exibição de arma de
brinquedo - lrrelevância da ausência da
apreensão do simulacro e de seu
submetimento a exame pericial, desde
que
configurada
a
intimidação
psicológica da vítima - lnteligência do
art. 157, § 2o, I, do CP” (TACrimSP) RT
780/608.
Assim,
pela
presença
das
majorantes e o descrito na Lei 13.654/18, aplicam-se os aumentos de
1/3, pelo concurso de agentes, e de 2/3, pelo emprego de arma de fogo,
resultando em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de
23 dias-multa, no piso, para KLYTON, e em 08 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, bem como 21 dias-multa, no mínimo, para KAIQUE.
Destaca-se que é necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
22
manutenção dos dois aumentos acima realizados, conforme determinado
na r. sentença a quo, pois é perfeitamente admissível a aplicação
cumulada entre eles, eis que o legislador não fez qualquer ressalva nesse
sentido e admitir-se o contrário resultaria em situações injustas para com
aquele que comete roubo mediante arma de fogo, mas sem concorrer
com qualquer outra circunstância judicial prevista no dispositivo retro
mencionado.
Verifica-se,
também,
que
a
previsão constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-
se de mera faculdade do Magistrado, podendo assim, não ser aplicada
conforme a necessidade indicada no caso concreto, como se faz no
presente, diante da gravidade da conduta do acusado, a merecer maior
rigor na aplicação da lei penal. Se está diante, portanto, de faculdade do
Magistrado e não um dever legal.
A propósito:
“5. É que o artigo 68, parágrafo único,
do Código Pena, estabelece, sob o
ângulo literal, apenas uma possibilidade
(e não um dever) de o magistrado, na
hipótese de concurso de causas de
aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento,
sendo certo que é válida a incidência
concomitante das majorantes, sobretudo
nas hipóteses em que sua previsão é
desde já arbitrada em patamar fixo pelo
legislador, como ocorre com o art. 226, I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
23
e II, do CP, que não comporta margem
para a extensão judicial do quantum
exasperado. (...)” (STF
HC no
110.960/DF, 1a Turma, Relator Ministro
Luiz Fux, j. 19.08.2014).
Este é o entendimento que vem
sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Na terceira fase, quanto ao crime de
roubo, aplica-se inicialmente a causa de
aumento do art. 157, § 2o diante do
concurso de pessoas, aumentando-se a
pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa. Depois, aplica-se a causa de
aumento do art. 157, § 2o-A de 2/3 (dois
terços), considerando o reconhecimento
da causa de aumento do emprego de
arma de fogo, chegando-se à pena de 8
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-
multa. Ressalta-se que o artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal prevê
a possibilidade de o juiz limitar-se a um
só aumento referente às majorantes, não
se tratando de obrigatoriedade, mas de
mera alternativa a ser considerada diante
do caráter retributivo e preventivo da
pena.” (Apelação Criminal no 0000122-
97.2018.8.26.0546, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Márcio Eid Sammarco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
24
julgado em 04.04.2019).
“Na terceira fase, as intermediárias
foram elevadas na fração mínima de 1/3
(um terço) diante da causa de aumento
imputada do concurso de agentes,
obtendo-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa. Na sequência, majoradas de 2/3
(dois terços) por conta da nova causa
especial de aumento do uso de arma de
fogo (CP, artigo 157, § 2o-A, I, com
redação dada pela Lei no 13.654/18),
chegando a 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21
(vinte e um) dias-multa. Ressalte-se que
nas situações de concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na
parte especial do Código Penal, pode o
julgador limitar-se a um só aumento ou a
uma só redução, prevalecendo, contudo,
a causa que mais aumente ou diminua as
reprimendas (CP, artigo 68, parágrafo
único).
No
entanto, ao
revés
do
sustentado pela defesa, cuida-se de
faculdade do magistrado e não dever
legal (STF
HC no 110.960/DF, 1a
Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j.
19.08.2014 informativo no 755; STJ -
HC no 122.240/SP, 5a Turma, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.
16.03.2009).” (Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
25
0046805-31.2018.8.26.0050, 15a Câmara
de Direito Criminal, rel. Gilberto Ferreira da Cruz, julgado em
04.04.2019; e Apelação Criminal).
Portanto, mantém-se os aumentos
aplicados.
Por fim, foi aplicado corretamente
o concurso formal de crimes, uma vez que os réus subtraíram objetos
pertencentes a duas vítimas em um mesmo contexto fático. Assim, as
penas dos apelantes aumentaram em 1/6 e totalizaram em 12 anos, 01
mês e 05 dias de reclusão, bem como 46 dias-multa, no mínimo, para
KLYTON, e em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de
42 dias-multa, no piso, para KAIQUE.
Destaca-se que, na r. sentença, foi
estipulado 50 dias-multa para o apelante KLYTON, o qual, portanto,
corrijo para 46 dias-multa, no valor mínimo.
Inviável, por derradeiro, modificar
o regime prisional inicial de KAIQUE, como requer a defesa, diante do
quantum de pena imposto, conforme estabelecido no artigo 33, §2o,
alínea a, do Código Penal.
Ademais, o regime fechado é o
único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e
reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
26
diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena,
estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou
grave ameaça à pessoa.
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou nestes termos:
“O regime inicial fechado para o
cumprimento da pena pela prática do
crime de roubo qualificado é o adequado
à reprimenda, ainda que se trate de réu
primário” ( HC 74.301-3).
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no
art. 157, § 2o, I e II do Código Penal 3.
Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado
e a pena imposta. 5. A periculosidade do
agente, a gravidade do delito e as
circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda
mais
severa.
6.
Inaplicabilidade das Súmulas nos 718 e
719 do STF. 7. Ordem denegada” (HC
84974).
Portanto, mantém-se o regime
inicial fechado para ambos os acusados.
Ante o exposto, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508833-64.2019.8.26.0228 -Voto no
27
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para
reduzir a pena de multa de KAIQUE DA SILVA DE SOUSA para 46
dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantem-se a prisão preventiva.
Recomende-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR